Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708512-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NIVIA APARECIDA DA COSTA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se cópia integral dos autos ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o pedido de informações na Reclamação Constitucional no 55041/DF, consoante ofício eletrônico no 2649/2022-STF juntado no ID no 38969150. Outrossim, considerando que o agravo em recurso especial já foi remetido ao STJ, remeta-se cópia do expediente juntado no ID no 38969150 aquele Sodalício. Após, aguarde-se o julgamento da referida ação autônoma de impugnação, tendo em vista o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do presente processo. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007